Tribunal: TJBA
Processo: 8087882-06.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8087882-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: J. L. S. A. e outros Advogado(s): MAIKELLY DE ALMEIDA SOUZA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO A PRONTUÁRIO MÉDICO DE PACIENTE FALECIDA. FILHO MENOR, SUCESSOR LEGÍTIMO EM LINHA RETA. SUSPEITA DE ERRO MÉDICO EM HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SUCESSOR À INFORMAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuida-se de mandado de segurança impetrado para ter reconhecido o direito de acesso ao prontuário médico, pela impetrante, de sua genitora, Nilda Sales Oliveira, falecida no Hospital Geral do Estado. O direito de acesso à informação encontra-se positivado pelo artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXIII. Ainda, conforme dispõe o art.88, do Código de Ética Médica é vedado ao médico “Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.” É farta a jurisprudência pátria no sentido de que “O sigilo profissional que visa preservar a intimidade do paciente não pode servir de pretexto para que o hospital vede ao familiar mais próximo do paciente falecido, o acesso às informações clínicas contidas no prontuário médico”. (TJMT; RNEC 84197/2017; Alto Taquari; Relª Desª Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 04/12/2017; DJMT 23/02/2018; Pág. 57) Ademais, não infringe as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), pois o objetivo do impetrante é o de promover, eventualmente, reparação a dano "post-mortem" causado aos bens da personalidade de sua genitora. Destarte, considerando que, no caso, o impetrante comprovara, por meio do documento de identidade (ID 79523992) e de óbito (ID 79523995) a legitimidade para o requerimento, revela-se cristalino o acesso aos documentos médicos pretendidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8087882-06.2024.8.05.0001, em que são partes, como Impetrante – J. L. S. A. rep. por JOSE LUIZ SANTANA ALVES e como Impetrados – Secretario de Saúde do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3